Tribunal: TJDFT
Processo: 0737198-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. VEÍCULOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCLUSÃO DO REGISTRO DE RESTRIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CLÁUSULA PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a: a) necessidade de desconstituição do registro de restrição em cadastro dos veículos; b) Ocorrência de descumprimento do negócio jurídico de compra e venda que permita a aplicação de cláusula penal, c) a possibilidade de compensação por danos morais, d) viabilidade de modificação de sucumbência recíproca.
2. O registro da restrição no cadastro do veículo, existente no DETRAN, tem o objetivo de resguardar terceiros de boa-fé, uma vez que essa anotação confere publicidade ao negócio jurídico celebrado, além de impossibilitar sua transferência até o advento do pagamento integral do débito perante a instituição financeira.
3. Na hipótese em exame, contudo, percebe-se que sociedade empresária demandada promoveu a comunicação de venda dos veículos, bem como a transferência de propriedade por ocasião da assinatura do respectivo instrumento. No entanto, é perceptível que o registro da garantia em favor do credor fiduciário ainda permanece em alguns dos bens adquiridos. 3.1. A esse respeito, em razão da comprovação de adimplemento das obrigações relativas ao negócio jurídico de compra e venda, subsiste a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação dos serviços ao não adotar o dever de cautela necessário no momento de determinar a desconstituição do ato de anotação feita no cadastro dos aludidos veículos.
4. A determinação contida na sentença impugnada deve ser mantida, diante da necessidade de exclusão dos aludidos registros nos veículos supramencionados. 4.1. Em relação à pretensão da demandante em obter a condenação da sociedade empresária demandada ao pagamento de cláusula penal pela ausência de exclusão do gravame, verificam-se ausentes fundamentos suficientes para ser acolhida, pois não há disposição no instrumento negocial que permita a cobrança de multa em desfavor da sociedade empresária vendedora pela ausência de retirada do registro de alienação fiduciária.
5. No que concerne ao alegado dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), e na regra prevista no art. 186 do Código Civil, é revelada diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor.
6. Como é sabido a pessoa jurídica também pode sofrer violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial por meio da ofensa à honra objetiva, ou seja, ao seu bom nome e à credibilidade social e comercial. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado no 227 de sua Súmula no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” 6.1. Com efeito, na hipótese dos autos não subsistem fundamentos suficientes para a imposição de condenação por compensação de danos morais supostamente causados à recorrente, pois o acervo probatório denota a ocorrência de mero inadimplemento do negócio jurídico, o que, por si só, não enseja a aludida reparação.
7. Quanto ao mais, a sociedade anônima demandada sustenta a necessidade de inversão do ônus da sucumbência, com o objetivo de afastar a condenação recíproca de pagamento do valor alusivo às despesas processuais e honorários de advogado.
8. Constata-se que nos termos da sentença recorrida a sucumbência do autor abarcou integralmente os itens dos pedidos relativos ao pagamento de cláusula penal e compensação por danos morais. O tópico alusivo à imposição de exclusão do registro de restrição das garantias existentes nos veículos foi acolhido. 8.1. Nesse contexto, verifica-se que a demandante sucumbiu apenas em relação aos pedidos de indenização material e compensação por danos morais.
9. Aliás, convém destacar que o ônus de retirada do registro de restrição no cadastro dos veículos é de atribuição da instituição financeira que se constitui como legítima credora fiduciária. 9.1. Assim, afigura-se o princípio da causalidade como parâmetro para a fixação dos ônus da sucumbência. 9.2. Logo, aplica-se ao caso em deslinde a regra prevista no art. 86, caput, do CPC.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.